Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RESISTIDA EM CONTESTAÇÃO. PRECEDENTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA APELANTE. PROVA SUFICIENTE. DEBILIDADE E INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE DIFERENCIAÇÃO DOS VOCÁBULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TAXA E PERIODIZAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desconhece que o STF, no julgamento do RE no 631.240/MG, com repercussão geral, entendeu que "a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição", sendo que "para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo", o que se permite concluir, a priori, ser imprescindível o requerimento administrativo prévio para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT.
1.1. Nesses termos, o ajuizamento da mencionada ação, sem antes se requerer o seguro na via administrativa, culminaria na extinção do feito por falta da pretensão resistida, ou lide, que ampare a necessidade da ação.
1.2. No caso em comento, contudo, verifica-se que o feito foi julgado com resolução de mérito, após a regular formação da relação processual, com a oferta da defesa pela parte apelante. E, não obstante a apelante sustentar que não houve recusa de sua parte em pagar a indenização, apresentou contestação – ao invés de assentir em ser devida a indenização pretendida – o que denota inequivocamente a sua resistência em pagar o aludido seguro. Por consequência, revelado, assim, o interesse de agir da parte autora. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
2. A sistemática da processualística civil vigente repudia o comportamento contraditório, consubstanciado no conhecido princípio do venire contra factum proprium e materializado, entre outros dispositivos, no art. 5o do CPC, que impõe a observância da boa-fé processual pelas partes.
2.1. Revela-se contraditório o comportamento da apelante de, administrativamente, ressarcir as despesas médicas e suplementares suportadas pelo apelado em decorrência do acidente automobilístico e, em juízo, alegar a inexistência de prova do envolvimento de um veículo automotor no acidente.
2.2. A ocorrência policial, o prontuário médico e o laudo do IML demonstram satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o dano noticiado e o sinistro.
3. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “[i]nexiste diferenciação, na jurisprudência majoritária a respeito do tema, entre debilidade ou invalidade, sendo ambos os termos considerados a fim de definir a existência do direito à indenização pleiteada. (...)” (Acórdão 1295349, 07056452020198070004, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020).
4. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "[a] incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580 do sodalício Superior.
5. O erro material na sentença decorrente de ausência de indicação da taxa de juros moratórios e sua periodização merece correção.
6. Recurso parcialmente provido.